Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDEMILSON ALVES DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios da COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – CBTRAN. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, haver indícios de que os sócios da executada retiraram todos os valores de contas bancárias e bens em nome da empresa devedora e os transferiu para outras sociedades, além disso, desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, o que já é motivo para a desconsideração da personalidade jurídica postulada. Salienta que comprovou indícios de fraude, tais como, levantamento de valores em 06.11.18, após o inicio da execução, ocultação para evitar a citação nos autos da execução, bem como a declaração da Junta Comercial que comprova o funcionamento da agravada. Pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência e, no mérito, pela a reforma da decisão agravada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbro a presença dos mencionados requisitos. O fundamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada é a retirada do ex-sócio da sociedade e a inclusão da fiadora como sócia administradora, com a intenção de se esquivar da responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de locação, que originou o débito executado. Ademais, alega ter havido encerramento irregular das atividades, sem o pagamento de dívidas, com o objetivo de fraudar o direito dos credores. A ordem jurídica confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico-social do país. Ocorre que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo. Essa é a denominada desconsideração direta da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Destaque-se que haverá desvio de finalidade se a pessoa jurídica realizar atos ilícitos ou incompatíveis com o seu objeto social, bem como quando favorecer o enriquecimento de seus sócios e a sua derrocada econômica. Assim, num juízo de cognição sumária, a partir dos elementos de prova dos autos, vislumbro a presença de indícios mínimos do art. 50 do CC, o que autoriza a instauração do incidente. Ademais, a instauração do amplo contraditório facultará aos sócios da devedora a produção de provas para refutarem todas as alegações do credor. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. PRESENÇA. I - Havendo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art. 50). II - Presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como indícios de ocorrência de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis e, concluída a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1183747, 07066404520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PRESENÇA DE INDÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, pois prematuro, uma vez que não foi esgotada a demonstração de inexistência de bens em nome da executada. 2. Verifica-se que a decisão proferida em sede de embargos de declaração está devidamente fundamentada, pois não configuradas quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 3. Malgrado o artigo 134 do CPC aparentemente contenha a obrigação de instaurar o incidente processual de desconsideração quando apresentado em petição autônoma, firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando de medida excepcional, devem ser minimamente demonstrados os seus pressupostos específicos, nos termos dos artigos 133, §1o, e 134, § 4o, do CPC. 4. Conquanto não seja possível verificar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica nesta oportunidade, afigura-se cabível a abertura do incidente, na forma prevista no artigo 133 e seguintes do CPC, ante a presença de indícios dos requisitos autorizadores da medida. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1194759, 07086783020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos A análise das provas colhidas no curso do incidente de desconsideração esclarecerá a ocorrência do abuso de personalidade. Antes o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e autorizo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.